Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §18, DO CPC. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NATUREZA COMPENSATÓRIA E ALIMENTAR DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.
1. A apelação do revel somente pode versar sobre questões de direito apreciadas na sentença, ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. No caso, os fundamentos jurídicos e legais da revelia são incontroversos e o recorrente não fez alegações de cunho fático. Por ausência de interesse processual, rejeita-se a preliminar.
2. A eclosão da coisa julgada da causa original não impede o manejo de ação autônoma para o arbitramento dos honorários omitidos, conforme o §18 do artigo 85 do Código de Processo Civil. A norma, por opção legislativa, tornou obsoleta a Súmula 453 do Tribunal da Cidadania. Ao prestigiar o direito em feito próprio, o novo códice processual eliminou a exigência de manejar embargos de declaração ou outro recurso – sob pena de preclusão – para restaurar a remuneração do trabalho do advogado no caso de omissão do julgador. Precedentes do TJDFT.
3. Incabível a alegação do apelante de haver condenação ilícita ou enriquecimento sem causa por parte do recorrido. O artigo 85 do Código de Processo Civil não deixa dúvidas acerca da natureza compensatória e alimentar dos honorários sucumbenciais.
4. Apelação conhecida e desprovida.